Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601890-03.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0601890-03.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 18/09/2022
Processo referência: 06018822620226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA - ELISANGELA BASSANES, CARGO: DEPUTADO
ESTADUAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELISANGELA BASSANES (EMBARGANTE)
JUNIOR DOMINGUESCK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43160
531
20/09/2022 12:52 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.276

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0601890-03.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: ELISANGELA BASSANES
ADVOGADO: JUNIOR DOMINGUESCK - OAB/PR64824
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. JUNTADA TARDIA DE
DOCUMENTOS. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. CABIMENTO. REGISTRO
DEFERIDO.

1. É pacifica a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que
se admite a juntada de documentos tendentes a suprir irregularidade em
pedido de registro de candidatura até o encerramento da instância ordinária.

2. Deferimento do pedido de registro de candidatura.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, acolheu-os com
efeitos infringentes para deferir o registro de candidatura, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

I – RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por Elisangela
Bassanes, que pretende concorrer ao cargo de Deputada Estadual, sob o número 20123,
pelo Partido Social Cristão – PSC.

Publicado o edital previsto no artigo 34, inciso II, da Resolução TSE nº
23.609/2019, o prazo legal decorreu sem impugnação ou notícia de inelegibilidade (ID
Num. 43160531 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2022 12:52:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092012523402800000042127275
Número do documento: 22092012523402800000042127275

43085015).

Na fase de diligências, a candidata foi intimada a complementar a
documentação necessária à instrução do pedido, com a apresentação de certidão da
Justiça Estadual de 1º grau de seu domicilio.

Embora intimada, nos termos do artigo 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019,
a candidata deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 43103016).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43107583) opinou pelo
indeferimento do pedido, diante da ausência da documentação exigida no artigo 27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019.

Realizado julgamento em 13/9/2022, esta Corte entendeu, no Acordão nº
61.197, pelo indeferimento do pedido de registro de candidatura, diante da ausência de
certidão criminal da Justiça Estadual de 1º grau, para fins eleitorais, do domicilio da
candidata.

Em seguida, a candidata apresentou o documento cuja ausência gerou o
indeferimento do registro (ID 43155457).

É o relatório.

II – VOTO

Trata-se de juntada tardia de documento, em sede de registro de candidatura
de Elisangela Bassanes, que pretende concorrer ao cargo de Deputada Estadual, sob o
número 20123, pelo Partido Social Cristão – PSC, visando a sanar a irregularidade
apontada no Acordão nº 61.197, que entendeu pelo indeferimento do registro.

O artigo 11, §1º, inciso VII, da Lei nº 9.504/1997, e o artigo 27, inciso III,
alíneas “a” e “b”, da Resolução TSE nº 23.609/2019, preveem a obrigatoriedade de
apresentação de certidão da Justiça Federal de 1º e 2º graus e certidão da Justiça
Estadual de 1º e 2º graus, juntamente com o requerimento de registro de candidatura:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos
até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

[...]

VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral, Federal
e Estadual;

Num. 43160531 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2022 12:52:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092012523402800000042127275
Número do documento: 22092012523402800000042127275

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos anexados
ao CANDex:

[...]

III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, VII) :

a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata ou o candidato
tenha o seu domicílio eleitoral;

b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata ou o
candidato tenha o seu domicílio eleitoral;

Como se vê, a certidão criminal da Justiça Estadual de 1º grau, para fins
eleitorais, do domicilio do candidato, é documento obrigatório para o deferimento do
pedido de registro de candidatura, a fim de que seja verificada a sua condição de
registrabilidade.

No caso dos autos, a candidata juntou este documento apenas após o
acordão que julgou indeferido o presente pedido de registro de candidatura.

Sobre o tema, é pacifica a possibilidade de apresentação de documentos
para suprir irregularidades em registro de candidatura até o encerramento da instância
ordinária:

A juntada tardia de documento, nos processos de registro de candidatura, deve ser
considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância ordinária, até mesmo em
razão da ausência de prejuízo ao processo eleitoral. Incidência, na espécie, dos princípios
da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da proporcionalidade (TSE. Recurso
Especial Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016)

Nessas condições, como o indeferimento anterior está fundado
exclusivamente na falta da aludida certidão, que ora foi apresentada, tendo a candidata
preenchido as demais condições de elegibilidade e ausente causa de inelegibilidade, é de
ser deferido o registro de candidatura do recorrente.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo ACOLHIMENTO do documento apresentado e
pelo DEFERIMENTO do pedido de registro de candidatura de ELISANGELA BASSANES,
ao cargo de Deputada Estadual, sob o número 20123, pelo Partido Social Cristão – PSC,
Num. 43160531 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2022 12:52:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092012523402800000042127275
Número do documento: 22092012523402800000042127275

com o nome de urna: ELISANGELA BASSANES.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0601890-03.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - EMBARGANTE:
ELISANGELA BASSANES - Advogado da EMBARGANTE: JUNIOR DOMINGUESCK - PR64824.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, acolheu-os com
efeitos infringentes para deferir o registro de candidatura, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 19.09.2022.

Num. 43160531 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2022 12:52:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092012523402800000042127275
Número do documento: 22092012523402800000042127275